Tribunal: STF
Processo: ARE 1273289
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Petições de embargos de declaração nºs 51.331/2020 e 51.481/2020.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos recursos declaratórios. 
    O que pretendem as embargantes, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Ademais, não se aplica, ao caso, o art. 1031 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o referido artigo trata da interposição conjunta de recurso extraordinário e de recurso especial, os quais tem como objeto matérias distintas a serem analisadas pelas respectivas Cortes competentes.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente